Tribunal: TJSP
Processo: 2098682-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2011 – Exceção de Pré-Executividade – Alegação de ilegalidade da cobrança de correção monetária pelo IPCA mais juros de 1% ao mês, que supera aos índices aplicados pela União, taxa SELIC – Matéria que não pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata de matéria de ordem pública que pudesse ser

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2011 – Exceção de Pré-Executividade – Alegação de ilegalidade da cobrança de correção monetária pelo IPCA mais juros de 1% ao mês, que supera aos índices aplicados pela União, taxa SELIC – Matéria que não pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata de matéria de ordem pública que pudesse ser reconhecida de ofício, vinculada ao tema de excesso de execução que deverá ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à execução – Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.